Tribunal: STJ
Processo: 0212750-56.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 921312 - MA (2024/0212750-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ABIMAEL CAMELO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: BRUNA FRANCISCA ANDRADE CAMELO - MA012239
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
HOMICÍDIO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
IMPETRADO
WRIT
CONTRA ACÓRDÃO JÁ IMPUGNADO POR RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório
já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal,
em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.
Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste
Sodalício. (...) Embora o art. 654 § 2.o, do Código de Processo Penal,
preveja a possibilidade da concessão de habeas corpus, de ofício, '[t]al
providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha
pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de
impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade' (AgRg no
HC n. 702.446/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado
(AgRg no HC n. 852.409/SP, relator
em
, DJe
)"
15/03/2022
22/03/2022
Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
, DJe
12/12/2023
de
).
15/12/2023
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/08/2025
20/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49727023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 07:38:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 3d43931b-1ec4-4749-a65e-11b72d282ce7

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49727023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 07:38:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 3d43931b-1ec4-4749-a65e-11b72d282ce7

AgRg no HABEAS CORPUS No 921312 - MA (2024/0212750-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ABIMAEL CAMELO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: BRUNA FRANCISCA ANDRADE CAMELO - MA012239
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
HOMICÍDIO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
IMPETRADO
WRIT
CONTRA ACÓRDÃO JÁ IMPUGNADO POR RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório
já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal,
em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.
Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste
Sodalício. (...) Embora o art. 654 § 2.o, do Código de Processo Penal,
preveja a possibilidade da concessão de habeas corpus, de ofício, '[t]al
providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha
pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de
impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade' (AgRg no
HC n. 702.446/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado
(AgRg no HC n. 852.409/SP, relator
em
, DJe
)"
15/03/2022
22/03/2022
Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
, DJe
12/12/2023
de
).
15/12/2023
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ABIMAEL CAMELO DE
OLIVEIRA contra decisão monocrática de minha relatoria, que não conheceu de
impetrado contra
habeas corpus
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO MARANHÃO, assim ementado:
Documento eletrônico VDA47004759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/04/2025 21:13:34
Código de Controle do Documento: dffdd373-68db-4509-9f9c-8d7c8b528fa1

"PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO
DE CADÁVER. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. NULIDADES
INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS HARMÔNICA COM AS
PROVAS
DOS
AUTOS.
DOSIMETRIA
IRRETOCÃVEL.
APELO
IMPROVIDO. 1. A nulidade das provas colhidas em sede de acareação
durante a fase inquisitorial devem ser arguidas até as alegações finais, por
tratar-se de processo de competência do júri. Inteligência do art. 571, inc. I,
do CPP. 2. Além da defesa ter suscitado a tese de menor participação
apenas na tréplica, quando a acusação não mais teria como rebatê-la, não
houve qualquer indício de afronta ao princípio da ampla defesa durante a
sessão plenária, posto que, no momento da leitura dos quesitos formulados,
foi consultado às partes se tinham reclamações a fazer, sem que, contudo,
nada fosse requerido. 3. As nulidades do julgamento em plenário, em
audiência ou em sessão do tribunal, deverão ser arguidas logo depois de
ocorrerem (art. 571, inc. VIII, do CPP). 4. Não há qualquer dúvida de que o
recorrente concorrera para a prática dos crimes de homicídio qualificado pela
tortura e ocultação de cadáver em da vitima, em virtude de acerto de contas
decorrente do desaparecimento de dinheiro e drogas pertencentes ao
acusado. 5. Considera-se como decisão manifestamente contrária à prova
dos autos aquela discordante de qualquer tese levantada nos autos, quer de
acusação quer de defesa, e que se afigura arbitrária e leviana diante do
material probatório apresentado. 6. Apelo conhecido e improvido.
Unanimemente."
A parte agravante requer "seja concedida a ordem, reconhecendo a
ilegalidade na fixação da pena-base em 13 anos, reduzindo para 12 anos, bem como,
a declaração da prescrição da pena do crime de ocultação de cadáver em 1 ano,
consequentemente, restando pena de 7 anos 9 meses e 2 dias a ser cumprida em
(e-STJ fls. 1669-1697).
regime semiaberto"
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não merece prosperar a irresignação do agravante.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "não
deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em
julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes de ambas as Turmas
que compõem a Terceira Seção deste Sodalício. (...) Embora o art. 654 § 2.o, do
Código de Processo Penal, preveja a possibilidade da concessão de habeas corpus,
de ofício, '[t]al providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha
pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que
Documento eletrônico VDA47004759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/04/2025 21:13:34
Código de Controle do Documento: dffdd373-68db-4509-9f9c-8d7c8b528fa1

não ultrapassou os requisitos de admissibilidade' (AgRg no HC n. 702.446/SC, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
)
15/03/2022
22/03/2022
" (AgRg no HC n. 852.409/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
12/12/2023
15/12/2023
Noutro giro, nada impede que a alegação de prescrição do crime de
ocultação de cadáver seja formulada perante as instâncias ordinárias, uma vez que "a
jurisprudência é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem
pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa
(AgRg no HC n. 666.908/SP, relator Ministro
ser examinada por este Tribunal Superior"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
17/8/2021
20/8/2021
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47004759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/04/2025 21:13:34
Código de Controle do Documento: dffdd373-68db-4509-9f9c-8d7c8b528fa1

AgRg no HABEAS CORPUS No 921312 - MA (2024/0212750-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ABIMAEL CAMELO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: BRUNA FRANCISCA ANDRADE CAMELO - MA012239
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
VOTO-VISTA
interpõe agravo regimental
ABIMAEL CAMELO DE OLIVEIRA
contra a decisão de fls. 1.663-1.664, em que o Ministro relator Antonio Saldanha
Palheiro não conheceu do habeas corpus impetrado em seu favor.
O ora agravante foi condenado a 14 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, pelos crimes previstos nos arts. 121, § 2o, III, e 211, ambos do Código
Penal. A defesa busca a redução da pena-base do homicídio qualificado, ao
argumento de que as consequências do crime, conforme valoradas pelas instâncias
ordinárias, são inerentes ao tipo penal. Pleiteia, ainda, o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva do crime de ocultação de cadáver.
No voto do relator, os requerimentos formulados pela defesa não foram
conhecidos, pois o ato apontado como coator (acórdão de apelação) havia
transitado em julgado. Pedi vista para melhor exame das matérias trazidas pela
defesa.
A Corte estadual julgou a apelação do acusado em
. Na
7/12/2021
ocasião, a parte havia sustentado nulidade por imprestabilidade de provas colhidas
na fase investigativa e por cerceamento de defesa. Além disso, alegou que a
decisão dos jurados era manifestamente contrária à prova dos autos. O Tribunal de
origem negou provimento à apelação. Foram opostos embargos de declaração, os
quais foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA49500188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 23:07:29
Código de Controle do Documento: f1e67408-b5c0-4f7b-b295-019d2651f33a

A defesa interpôs recurso especial, em
, em que apontou a
22/10/2023
violação dos arts. 593, III, "d", do CPP e 59 do CP. Quanto a esse último
dispositivo legal, sua irresignação foi centrada na alegada ausência de valoração,
por parte do magistrado, sobre "a ausência de antecedentes criminais, a boa
conduta social do acusado bem como a personalidade imaculada, a ausência de
motivos para o crime, bem como as circunstâncias" (fls. 1.671-1.672). Como
afirma o próprio agravante, as alegações trazidas no habeas corpus não são as
mesmas daquelas formuladas no recurso especial.
Inadmitido o recurso especial pelo Tribunal de origem, houve a
interposição do respectivo agravo, distribuído a esta Corte Superior, em
(
16/2/2024
). Por meio de decisão proferida pelo Ministro relator, em
AREsp n. 2.547.567/MA
, o agravo foi conhecido para não conhecer do recurso especial. A decisão
9/4/2024
monocrática foi confirmada pela Sexta Turma do STJ em acórdão prolatado em
. Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram julgados em
7/5/2024
. Por fim, houve a certificação do trânsito em julgado em
.
4/6/2024
25/6/2024
No dia 12/6/2024, quando o agravo em recurso especial ainda estava em
, impetrou-se o presente habeas corpus, no qual se
curso neste Superior Tribunal
busca a revisão da pena do acusado e a declaração da prescrição do crime de
ocultação de cadáver. Assim, constato que a defesa inovou, nesta impetração, suas
, na medida em que a matéria que pretende seja analisada não foi objeto
alegações
de seu recurso especial.
Diante de tal cenário,
, uma vez que não
adiro ao voto do Ministro relator
há como conhecer deste habeas corpus. A defesa trouxe, de forma inédita, questão
, de modo que houve o
não alegada no recurso especial
trânsito em julgado em
.
relação à matéria
Não há como esta Corte Superior desconstituir a decisão transitada em
julgado, pois, nos termos do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a
competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses
de seus próprios julgados. Como não existe, neste Tribunal Superior, julgamento
de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo agravante,
reconheço a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente
pedido.
Documento eletrônico VDA49500188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 23:07:29
Código de Controle do Documento: f1e67408-b5c0-4f7b-b295-019d2651f33a

Nessa perspectiva: "É inviável a utilização do habeas corpus como
sucedâneo de revisão criminal" (
, relator Ministro
HC n. 244.914 AgR
Nunes
, Segunda Turma, julgado em
, DJe
) e
Marques
21/10/2024
29/10/2024
"Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão
criminal" (
, relator Ministro
, Primeira Turma,
HC n. 242.149 AgR
Flávio Dino
julgado em
, DJe
).
19/8/2024
28/8/2024
Menciono também:
[...] O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado
em julgado. Verifica-se, assim, a inadmissibilidade do writ,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na
qual não houve inauguração da competência desta Corte Superior
(art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República).
Precedentes.
[...]
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 883.695/SP
Teodoro Silva
, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
Santos
5/3/2024
18/3/2024

Ademais, quanto à alegada extinção da punibilidade do delito de
ocultação de cadáver, nem sequer houve pronunciamento prévio das instâncias
ordinárias a respeito do tema. Não pode esta Corte Superior, portanto, conhecer
diretamente da matéria, sob pena de inadmissível supressão de instância.
À vista do exposto, acompanho o relator para negar provimento ao
agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49500188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 23:07:29
Código de Controle do Documento: f1e67408-b5c0-4f7b-b295-019d2651f33a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 921.312 / MA
Número Registro: 2024/0212750-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002006620148100000 00006213620138100115 00031539520178100000 00103957620158100000
0544032014
103957620158100000
2006620148100000
31539520178100000
544032014
6213620138100115
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNA FRANCISCA ANDRADE CAMELO
ADVOGADO
: BRUNA FRANCISCA ANDRADE CAMELO - MA012239
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
PACIENTE
: ABIMAEL CAMELO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: LUIS RODRIGUES GOMES RIBEIRO
CORRÉU
: ADMILSON GOMES ALMEIDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ABIMAEL CAMELO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : BRUNA FRANCISCA ANDRADE CAMELO - MA012239
Documento eletrônico VDA49723940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:26:46
Código de Controle do Documento: cfb7f2fe-749a-479f-a10f-6e2621fb4b3a

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49723940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:26:46
Código de Controle do Documento: cfb7f2fe-749a-479f-a10f-6e2621fb4b3a